Tribunal: TJDFT
Processo: 0077758-08.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0077758-08.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KIRTON BANK S.A APELADO: LUIZ GONZAGA VIEIRA DE ASSIS DESPACHO Intime-se o apelado para que diga sobre os comprovantes anexados à petição ID 31763726, ciente de que seu silêncio implicará em concordância tácita. Prazo: 5 dias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator